Tribunal: TJDFT
Processo: 0014608-25.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. execução de título extrajudicial. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, §1o (redação anterior à Lei 14.195/2021), que, na hipótese de não serem localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 1.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão (art. 921, § 1°, CPC).
2. O prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela (art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, e art. 52 do Decreto-Lei 413/1969).
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 3.1. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. 3.2. Prescrição reconhecida.
4. Recurso conhecido e desprovido.